Tribunal: TJBA
Processo: 8007827-03.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007827-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO EM 2014 EM VARA COM COMPETÊNCIA MISTA (CÍVEL E CONSUMO), POSTERIORMENTE ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. REGRA DE TRANSIÇÃO QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DO ACERVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL A AÇÃO FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (ID 524458539), nos autos da Ação Monitória nº 0571683-37.2014.8.05.0001, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação monitória, considerando que a demanda foi distribuída em 2014 à antiga 22ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, atual 12ª Vara de Relações de Consumo, e que a especialização da competência das varas ocorreu posteriormente, por meio da Resolução nº 15/2015 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para o julgamento de uma causa é definida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes, em regra, as modificações posteriores do estado de fato ou de direito. Trata-se da aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, positivado no artigo 43 do Código de Processo Civil. 4. A Ação Monitória originária foi distribuída em 18 de dezembro de 2014 para a então 22ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais (ID 263964742), que, após reestruturação organizacional deste Tribunal, tornou-se a 12ª Vara de Relações de Consumo, ora Juízo suscitado. 5. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, que promoveu a especialização das Varas de Relações de Consumo e das Varas Cíveis e Comerciais, estabeleceu expressamente em seu artigo 2º que “As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada”. Tal norma de transição visou garantir a estabilidade processual e a segurança jurídica, mantendo os processos já distribuídos em suas varas de origem, independentemente da superveniente alteração de competência em razão da matéria. 6. A decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo (ID 473589884), ao declinar da competência com base na natureza da matéria e na suposta ilegalidade do referido artigo 2º da Resolução, contraria o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a validade da norma e a competência das varas para processar e julgar o acervo recebido antes da especialização. 7. Dessa forma, a competência para processar e julgar a Ação Monitória nº 0571683-37.2014.8.05.0001 pertence ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, pois é o juízo natural da causa, para o qual o feito foi regularmente distribuído antes da alteração da organização judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8007827-03.2026.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)